Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709831-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: JULIEN BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA contra decisão de ID 188058378 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JULIEN BARBOSA, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema InfoJud. Afirma, em suma, que está buscando, por todos meios disponíveis, a localização de bens passíveis de penhora; que houve esgotamento das medidas convencionais; que há violação aos princípios da efetividade, da cooperação e da utilidade da execução; que as informações existentes na Receita Federal podem auxiliar a localização de bens declarados. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada nova consulta das declarações de Imposto de Renda atualizadas, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 56869327). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante destacar que não houve, no primeiro grau de jurisdição, recusa indiscriminada da pesquisa de bens do executado. O fundamento exposto na decisão se referiu à impossibilidade de reiteração da medida, quando não comprovada a modificação da situação patrimonial do devedor. Ou seja, já houve consulta anterior das declarações de Imposto de Renda do executado, por intermédio do sistema InfoJud, afastando a alegação de violação ao princípio cooperação. A despeito dessa constatação e observado o conjunto da postulação (artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil), admitir-se-á que a pretensão da parte agravante consiste na realização de nova consulta, a partir do mesmo sistema. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema foi realizada em 18/5/2022 (ID 125119121 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Essa Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora